Tribunal: STF
Processo: HC 224027
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.1.2023, por Anderson Ferreira Alves Costa, advogado, em benefício de Marcos Antonio de Morais, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.12.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 793.954. O objeto do Habeas Corpus n. 793.954 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5768207-94.2022.8.09.0011 pelo Desembargador José Carlos de Oliveira, do Tribunal de Justiça de Goiás.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal a autorizar o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie. Afirma que o paciente seria advogado e que, por não ter sala de estado-maior no local em que está custodiado, deveria ser posto em prisão domiciliar. 



    Afirma que o “paciente foi preso no dia 10/12/2022, em razão de ter supostamente cometido os crimes tipificados nos artigos 129 § 1º, Inciso II e 331, ambos do Código Penal, tendo sido convertida a prisão em flagrante para preventiva durante audiência de custódia, com fundamentos de que posto em liberdade o Acusado poderia agir em desfavor da suposta vítima.



    Devidamente interposto pedido de relaxamento da prisão preventiva, devido a prisão comum do paciente, o juiz singular indeferiu, sustentando que o mesmo foi transferido para o Núcleo de Custodia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia-GO, sendo lotado na triagem do semiaberto em cela especial masculina.



    Ato contínuo foi impetrado habeas corpus junto ao tribunal de origem, sendo a liminar indeferida sob alegação de inexistência de ilegalidade a justificar a concessão da ordem liminar.



    O paciente, advogado, devidamente inscrito nos quadros da OAB/GO, impetrou, através de seu advogado, habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça com finalidade de ser transferido para prisão domiciliar, eis que no Estado de Goias não possui Sala de Estado Maior. Outrossim, a liminar foi negada, em síntese pela matéria não ter sido examinada pelo tribunal de origem, o qual ainda não julgou o mérito do writ originário, fundamentando através do enunciado da sumula 691 do STF.



    Não obstante, não foi observado pelo Relator daquela corte o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e a possibilidade de superação da sumula apresentada”.



    Assevera ser “imperioso destacar que tal norma não restou inserida de forma aleatória pelo legislador. Em razão do que dispõe o art. 133 da Constituição Federal, o referido regramento tem por objetivo resguardar a liberdade física do advogado e a proteção da sua dignidade e respeitabilidade, garantindo-lhe a incolumidade física e moral, e evitando, ainda, possíveis prisões arbitrárias ou abusivas”.



    Ressalta que, “[d]iante da falta de recinto prisional adequado ao advogado, nos termos da lei, está previsto o seu recolhimento em caráter domiciliar. O que torna inadmissível sua segregação em prisão comum ou em dependência titularizada como especial”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) A concessão de medida liminar para determinar o imediato cumprimento da prisão do Paciente em caráter domiciliar, tendo em vista a comprovada inexistência de sala de Estado Maior na localidade, sobretudo, pela insalubridade da cela onde encontra-se recolhido, de acordo com o disposto no art. 7º, V, da Lei 8.906/94;



    (…) Ao final, seja concedida a presente ordem de habeas corpus para, confirmando a liminar, cessar em definitivo a ilegalidade apontada quanto ao recolhimento do Paciente, antes de sentença transitada em julgado, em local não condizente com sala de Estado Maior, tampouco com instalações e comodidades condignas, mantendo-o em prisão domiciliar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 793.954. O objeto do Habeas Corpus n. 793.954 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5768207-94.2022.8.09.0011 pelo Desembargador José Carlos de Oliveira, do Tribunal de Justiça de Goiás. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Goiás não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido. 



    Não foi juntada a cópia da decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente, indispensável para avaliar a fundamentação apresentada para a constrição cautelar da liberdade, nem prova de ser o paciente advogado e de estar preso em local que não tenha condições condignas.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    7. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Goiás haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    8. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerada a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    9. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 5768207-94.2022.8.09.0011, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador José Carlos de Oliveira, do Tribunal de Justiça de Goiás.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador José Carlos de Oliveira, do Tribunal de Justiça de Goiás.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora